Tribunal: TCU
Processo: 034.622/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar em que se discute a atribuição da vantagem prevista no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militar já reformado e também a militar da reserva remunerada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar a favor das Sras. Marlene de Lima Pereira, Laura Tostes Alegria, Ana Luiza Tostes Alegria, Irene Eugenia Heringer da Silva, Luiza Maria Araújo Rodrigues de Sousa, Naniely Cristiane de Melo Sousa Rocha, Tereza Pinkas Campos, Verlene Santos Costa Pacheco, Marcia Carvalho Roriz de Souza e Vicentina Lopes Corgosinho, ordenando o registro dos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar instituídos a favor das Sras. Maria Geruza Carvalho de Souza e Helena da Silva Benevides, e negar-lhes o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas no subitem 9.2 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às interessadas especificadas no subitem 9.2, retro, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência; 9.4.3. alerte as aludidas interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao Comando da Aeronáutica que novos atos de concessão de pensão militar a favor das interessadas indicadas no subitem 9.2 acima deverão ser emitidos e cadastrados no sistema e-Pessoal, livres das irregularidades verificadas, sendo submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.